Tribunal: TJPA
Processo: 0014226-96.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014226-96.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ADILIA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – A restituição, em dobro, a partir de 30/03/2021, das quantias cobradas indevidas, atende a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

3 – O valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo questionamento quanto aos fundamentos da decisão que o estabeleceu.

4 – Descabimento da majoração dos honorários e da aplicação da multa.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0014226-96.2018.8.14.0039

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA/APELADA: ADÍLIA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 14514854

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14830709), interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão monocrática (Id 14514854) que julgou o recurso de Apelação, reformando, parcialmente, a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por ADÍLIA MARIA BEZERRA OLIVEIRA, julgou procedente o pedido autoral, recebendo a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

Em se tratando de relação de consumo e invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, deve o banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos. Não havendo a juntada do contrato que corresponda ao contrato questionado na lide, depreende-se, assim, tratar-se de uma cobrança indevida.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.

O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

Provimento parcial do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Alega o agravante que o contrato é cristalino quanto à forma e ao produto contrato, possuindo indicação clara de que o produto contratado se trata de cartão de crédito consignado, distribuído em diversas cláusulas dispostas, bem como, em elementos visuais, não havendo que se falar em desconhecimento do produto pela parte Agravada, que o firmou nos termos do princípio da livre e espontânea vontade de contratar.

Solicita que, na remota hipótese deste Relator entender pela prática de ilícito, no que se refere aos descontos realizados, eventual devolução seja limitada aos valores que a parte recorrida efetivamente comprovar ter pago indevidamente, bem como que tal devolução se dê de forma simples, ante a inexistência de má-fé/conduta contrária à boa-fé.

Pleiteia a redução do dano moral e conclui, pugnando que o seu recurso de apelação seja totalmente provido.

Em contrarrazões no Id. 15153920, a agravada alega que o agravante juntou documento de contrato diverso dos contratos que estão sendo discutidos nestes autos, quais sejam, contratos de nº 7791589, 9466220 e 11866259, ou seja, deixou de demonstrar de forma inequívoca que de fato houve a contratação desses empréstimos.

Afirma que a agravada não tinha conhecimento da existência de qualquer cartão em seu nome, não havendo nenhum documento juntado nos autos que comprove a solicitação do cartão, e que o agravante teria violado os deveres de cuidado e cooperação, pois não tomou as devidas cautelas.

Conclui solicitando o desprovimento do agravo da parte contrária, bem como, a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais (art. 85, §4º do CPC), bem como em atendimento ao disposto no art.1.021, §4º do CPC, em multa de 5% sobre o valor da causa.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Como destacado na decisão agravada, o banco réu não comprovou a legitimidade das cobranças que vinham sendo descontadas do benefício da recorrida, não trazendo aos autos qualquer documento demonstrando ser os valores em discussão decorrentes dos contratos questionados pela autora, apresentando, tão somente contratos e transferências bancárias que não coincidem nem fazem referência com o constante no extrato colacionado na inicial, razão pela qual, mantém-se, as conclusões do julgado.

Em se tratando de relação de consumo e invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, demonstrado os descontos, não cabe à agravada comprovar ser a cobrança indevida, uma vez que o banco não se desincumbiu de evidenciar a devida contratação do cartão de crédito consignado e a legalidade dos descontos, não juntando os contratos correspondentes aos questionado na lide, depreende-se, assim, tratar-se de uma cobrança indevida.

Assim, a restituição dos valores cobrados indevidamente é medida que se impõe e deve ser realizada, nos termos da decisão recorrida, aplicando-se a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), com o ressarcimento das cobranças realizadas antes da modulação de forma simples e a partir de 31/03/2021, em dobro.

Sobre o valor dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), este Relator adotou os seguintes fundamentos, que não foram rebatidos nos agravos, quer para reduzir ou aumentar a quantia:

“Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivopedagógico da condenação, vislumbro que o valor arbitrado na origem por dano moral atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, consoante a jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado desta Corte de Justiça, mostrando-se em consonância com os valores que vem sendo adotados por esta Corte para casos semelhantes:”

No que tange ao pedido da agravada de majoração dos honorários recursais, comungo do entendimento do STJ no sentido do descabimento, uma vez que o referido recurso não inaugura nova instância.

Quanto ao pedido da agravada de condenação do agravante ao pagamento de multa com fulcro no art. 1.021, § 4º do CPC, considero descabida, uma vez que a submissão da decisão monocrática à votação dos demais membros da turma julgadora é direito que assiste às partes, o que aperfeiçoa a prestação jurisdicional e ainda exaure a instância para fins de recursos aos Tribunais Superiores.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023